Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723250-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0712187-70.2023.8.07.0018 – ids 192320515 Emd providos; 196691964 – EmD improvidos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), após determinar a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa (id 187838811), deu provimento aos declaratórios do DF para indeferir o pedido do credor, em relação à expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas, diante da existência de discussão da (i)legitimidade ativa, e determinou a suspensão do feito até que se opere o trânsito em julgado do AGI no 0705930-49.2024.8.07.0000, interposto pelo DF. Alega, em suma, a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, vez que, não houve determinação de suspensão do feito no AGI no 0705930-49.2024.8.07.0000. Apontam perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do cumprimento de sentença, pelo valor total da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI no 0705930-49.2024.8.07.0000 e sucessivamente pelo valor incontroverso. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Em sua impugnação (id 181084120 - autos principais), o DF suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e sucessivamente alega excesso de execução, apontando o valor da dívida que entende correto. Assim, não há cogitar em valor incontroverso, pois, não obstante indeferido o efeito suspensivo nos autos do AGI no 0705930-49.2024.8.07.0000, caso seja provido o referido recurso para reconhecer a ilegitimidade do agravante, haverá a extinção da execução, afastando, portanto, a obrigação de pagamento, seja no total apresentado pelo credor, seja no valor indicado pelo DF. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator